Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734451-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO DO VALE PEREIRA contra a decisão que não reconheceu a incompetência do Juízo para processar o cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. 2. Em consulta aos autos principais, verifica-se o pedido de desistência formulado pelos arrematantes do imóvel em discussão nos autos (ID 208323336 na origem), o que afeta diretamente os pedidos formulados neste recurso (item "c" do ID 63054359 - Pág. 5). Desse modo, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, nos termos do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil. 3. No mesmo prazo, deverá a parte agravante comprovar documentalmente a presença dos requisitos legais da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator